Tribunal: TJSP
Processo: 1009072-52.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Parcial procedência. Sentença que reconhece a falta de higidez da contratação. Danos morais configurados. Violação dos dados pessoais da autora. Descontos indevidos em conta corrente. Abalo que transborda ao mero aborrecimento. Indenização arbitrada. Recurso provido.